Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a determinação de nova penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da devedora, visto que a certidão da primeira diligência não indicou quais bens foram encontrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui atribuição legal do oficial de justiça, auxiliar da justiça, proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens, devendo descrever em certidão os itens guarnecidos na residência ou no estabelecimento do executado, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.
4. Não é possível presumir a impenhorabilidade de todos os bens existentes no interior da residência da executada, sem que haja a especificação de quais bens foram encontrados pelo oficial de justiça. Portanto, mostra-se razoável o deferimento do pedido formulado pelo recorrente para que seja expedido novo mandado de penhora e avaliação de bens, a ser cumprido por oficial de justiça, no domicílio da devedora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.